Tribunal: CARF
Processo: 10120.729259/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729259/2013-56
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-007.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NILSON GONCALVES PRADO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de
erro de fato, para alterar a área total originariamente declarada, de modo a
adequar a exigência à realidade do imóvel.
DAS ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL.
Para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel e aplicação da
respectiva alíquota de cálculo do imposto, cabe acatar a área de pastagens
comprovada nos autos, que inclui, também, parte da área, anteriormente,
declarada de produtos vegetais, por tratar-se de forrageira para consumo
próprio, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado
no CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel
rural avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729259/2013-56
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos autos do processo no
10120.729259/2013-56, em face do acórdão no 03-070.738, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 11
de maio de 2016, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 01201/00161/2013, de fls. 03/08, emitida em
18/11/2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 6.376.913,31, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda das Flores” (NIRF
0.698.178-0), com área declarada de 9.356,8 ha, localizado no município de Água
Limpa-GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01201/00023/2012, de fls. 09/10,
para o contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os seguintes
documentos de prova:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2009, no valor de R$ 1.625,02.
Foram apresentados os documentos de fls. 12/114.
Procedendo a análise e verificação da documentação apresentada e dos dados constantes
na DITR/2009, a fiscalização resolveu glosar integralmente as áreas de produtos
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

vegetais e de pastagens, de 30,0 ha e 9.291,8 ha, respectivamente; glosar o valor das
culturas/pastagens/florestas de R$ 12.938.739,23; além de alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) total declarado de R$ 8.168.910,77 (R$ 873,05/ha), arbitrando o valor de R$
15.205.268,84 (R$ 1.625,05/ha), com base em valor constante do SIPT, disto
resultando o imposto suplementar de R$ 3.004.293,47, conforme demonstrado às fls. 7.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/06 e 08.
Da Impugnação
Ocorrida a ciência do lançamento, em 18/10/2013 (fls. 115), o contribuinte, por meio de
procurador, protocolizou a impugnação de fls. 119/127, em 14/11/2013, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- redução da área total de 9.356,8 ha para 9.260,2 ha;
- entende que houve um grande equívoco na análise da documentação apresentada
quando da intimação, uma vez que a atividade rural do imóvel é exercida pelo espólio,
tendo fornecido documentos que comprovam as referidas atividades;
- apresenta quadro simulando a distribuição da área após o georreferenciamento;
- quanto à área de produtos vegetais glosada, informa que se trata de plantação de
milho, cuja colheita se destina à alimentação do gado apascentado no imóvel;
- quanto à área de pastagens, fornece cartão de vacinação do IMA, juntamente com
notas fiscais de compra e venda de gado e estoque movimentado por todos os herdeiros;
- afirma que houve a vacinação de 12.573 cabeças de gado, quantidade suficiente para
comprovar a área glosada;
- o Laudo Técnico indica um VTN de R$ 8.983.402,00 em contraposição ao VTN
arbitrado de R$ 16.807.806,97;
- a autoridade fiscal adotou o SIPT como critério de arbitramento, entretanto esse
Sistema não respeita as normas legais, pois usa de critério falho e exclusivo da RFB;
- faz citação do CARF para referendar seus argumentos;
- juntou, aos autos, o laudo técnico de avaliação de conformidade com as normas
técnicas preconizadas pela ABNT, elaborado por engenheiro agrônomo, que apurou o
VTN real, à época, do imóvel em questão;
- o SIPT apurou um VTN absurdo e muito superior ao valor de mercado, não sendo
justo que o contribuinte tenha que se basear nesse Sistema, visto que não tem acesso a
ele, por ser exclusivo da RFB;
- diante do sigilo do SIPT, cabe ao contribuinte apurar o VTN com base no preço de
mercado, à época da entrega da DITR;
- por fim, requer:
 O recebimento da impugnação para que seja julgada totalmente procedente;
 Considerar a área de produtos vegetais com 30,0 ha e de pastagens com 9.195,2
ha, resultando em uma área utilizada para a atividade rural com 9.260,2 ha,
visto que as áreas de utilização limitada (vegetação nativa) e de preservação
permanente foram todas tributadas, por não ter sido feito ADA à época;
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

 Que o valor total do imóvel seja de R$ 18.235.635,00, valor das benfeitorias,
culturas, pastagens melhoradas e cultivadas e florestas plantadas e demais
áreas de preservação permanente seja de R$ 9.252.233,00, VTN de R$
8.983.402,00 e VTN tributável de R$ 8.983.402,00, conforme documentação
anexada aos autos;
 Seja declarada total improcedência da Notificação de Lançamento, procedendo-
se ao cancelamento total do crédito tributário apurado;
 Que na eventual hipótese de algum resíduo de imposto, a aplicação de juros de
mora seja no percentual de 1% ao mês, no lugar dos juros abusivos atualmente
aplicados, com redução da multa de ofício.
É o relatório.”

A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, exonerando em parte o crédito tributário.
Em razão do valor do crédito exonerado, apresentou-se Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso de ofício preenche os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.
Da Revisão de Oficio. Erro de Fato. Da Área Total do Imóvel
Não obstante a autuação restringir-se à glosa integral das áreas de produtos
vegetais, de 30,0 ha, e de pastagens, de 9.291,8 ha, além da rejeição do VTN declarado de R$
8.168.910,77 (R$ 873,05/ha), arbitrando o valor de R$ 15.205.268,84 (R$ 1.625,05/ha),
conforme consta na “Descrição dos Fatos” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”, às fls. 04/07, em impugnação, o contribuinte alegou a ocorrência de erro de fato nos
dados informados na correspondente DITR/2009, pretende que a área total do imóvel seja
alterada de 9.356,8 ha para 9.260,2 ha, conforme consta no Quadro Demonstrativo elaborado
pelo impugnante de fls. 120/121.
Entendeu a DRJ de origem que:
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na fase de
impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe a mesma
ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa
oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do
Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como decorrência, o da
verdade material.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
Para comprovar o pedido de alteração da área total do imóvel de 9.356,8 ha para 9.260,2
ha, foi juntado aos autos cópia da Planta do Imóvel Georreferenciado da Fazenda das
Flores, conforme fls. 550, bem como cópia da Certificação no 041001000022-75, do
INCRA, de fls. 437, comprovando a ocorrência de erro de fato na informação da área
total do imóvel na DITR/2009 e por isso deve ser acatada essa alteração.
Saliente-se que a área medida de 9.260,2 ha, constante no CCIR de fls.
84/85, foi obtida pelo Georreferenciamento previsto na Lei no 10.267/2001,
regulamentada pelo Decreto no 4.449/2002, conforme consta no documento
de Certificação no 041001000022-75, do INCRA, de fls. 437, que declara
que o Memorial Descritivo/Planta do Imóvel foi executado em atendimento
às especificações técnicas estabelecidas na Norma Técnica para
Georreferenciamento de Imóveis Rurais, aprovada pelo INCRA, por meio da
Portaria INCRA/P/No 1.101, de 03/11/2003.
Não obstante, conforme informação do impugnante, ainda, não ter sido
realizada a retificação da nova área total do imóvel, com base no trabalho de
georreferenciamento no Cartório de Registro de Imóveis, entendo que os
documentos acostados aos autos se mostram hábeis para acatar a área total
medida do imóvel de 9.260,2 ha.
Desta forma, com base nos documentos acostados aos autos, cabe alterar a área total
originariamente declarada na DITR/2009, do imóvel de NIRF no 0.698.178-0, de 9.356,8 ha para
9.260,2 ha, por ter sido comprovada a hipótese de erro de fato. Portanto, não merece reforma o
acórdão recorrido.
Das Áreas de Produtos Vegetais e de Pastagens
No que diz respeito às áreas declaradas de produtos vegetais de 30,0 ha e de
pastagens de 9.291,8 ha, que foram glosadas pela fiscalização por não ter sido apresentada a
documentação comprobatória requerida, o impugnante alega que o imóvel possui uma área com
produtos vegetais destinada ao cultivo de milho de 30,0 ha, cuja colheita se destina à alimentação do
gado apascentado no imóvel, informando, ainda, que devido a isso a produção das lavouras não é
comercializada com terceiros.
Alega, também, que existe no imóvel uma área destinada à pastagem que pode ser
comprovada por meio de cartão de vacinação do IMA, juntamente com notas fiscais de compra e
venda de gado e estoque movimentado por todos os herdeiros, afirmando que teria havido a
vacinação de 12.573 cabeças de gado, quantidade suficiente para comprovar a área glosada. Contudo,
em que pese ter sido declarada e glosada uma área de pastagem de 9.291,8 ha, o impugnante requer a
dimensão de 9.195,2 ha, conforme Quadro Demonstrativo elaborado por ele às 120/121.
Entendeu a DRJ de origem que:
(...) para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar documentos
que comprovem a quantidade de animais de grande e/ou de médio porte existentes no
imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de aplicação do índice de lotação
mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça de
animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado para a região onde se situa o
imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V,
§ 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e
o índice de lotação mínima, no ano de 2008 (exercício 2009).
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo
informação sobre pecuária, dentre outros.
O impugnante juntou aos autos documento da Agrodefesa referente à vacinação contra
febre aftosa de bovinos no imóvel, às fls. 159, no qual consta que foram vacinados
12.850 bovinos, no primeiro semestre de 2008, e 11.810 bovinos, no segundo
semestre/2008. Assim, com esse documento hábil de comprovação do rebanho existente
no imóvel no ano de 2008 (exercício 2009) é possível estabelecer uma média anual do
quantitativo de animais de grande porte de 12.330 cabeças [(12.850 + 11.810) / 2], que
é suficiente para acatar uma área de pastagens de 9.225,2 ha, que equivale à soma da
área de pastagem requerida de 9.195,2 ha com a área de 30,0 ha de produtos vegetais,
utilizada como forrageira de corte, como alegado pelo impugnante, observado o índice
lotação para pecuária do imóvel, tendo em vista a legislação de regência da matéria.
Cumpre esclarecer que a área glosada de produtos vegetais de 30,0 ha está
sendo considerada como área de pastagem (forrageira de corte), nos termos
da legislação de regência da matéria. Para tal conclusão, observa-se o
Manual de Perguntas e Respostas do ITR, exercício de 2009, conforme se
segue:
138 — O que é área utilizada com pastagem?
Área utilizada com pastagem é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados, e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido usada para
alimentação de animais de grande e médio porte, observados os índices de lotação por
zona de pecuária, estabelecidos de acordo com o município de localização do imóvel.
(Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, V, “b”; RITR/2002, arts. 18, II, e 24; IN SRF no
256, de 2002, art. 17, II, e 24) (grifo nosso)
Por todo exposto, cabe acatar uma da área total de pastagens de 9.225,2 ha
(30,0 ha + 9.195,2 ha), correspondente à área utilizada pela atividade rural
requerida, às fls. 90, por ter sido comprovada com documentos hábeis a
existência de animais de grande porte em quantidade suficiente para
justificá-la.
Entendo que não merece reforma o acórdão recorrido também neste tocante.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de R$ 8.168.910,77 (R$ 873,05/ha), foi
aumentado para R$ 15.205.268,84 (R$ 1.625,05/ha), valor este apurado com base no VTN médio
por hectare, apurado no universo das DITR do exercício de 2009, referentes aos imóveis rurais
localizados no município de Água Limpa/GO, conforme informado ao Contribuinte no Termo de
Intimação Fiscal, às fls. 09/10.
A DRJ de origem assim se manifestou a respeito:
Não pode passar despercebido que o VTN por hectare declarado para o imóvel de R$
873,05, corresponde a menos de 54% do VTN médio por hectare de R$ 1.625,05/ha
apurado no universo das declarações do ITR/2009, feitas pelos próprios contribuintes,
referente aos imóveis rurais localizados em Água Limpa /GO.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade
do imóvel em relação aos imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à Autoridade
Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996.
O impugnante alega que o SIPT teria apurado um VTN absurdo e muito superior ao
valor de mercado, não respeitando as normas legais, usando de critério falho e exclusivo
da RFB, e que tal fato o teria impossibilitado de ter acesso às informações desse
Sistema.
Quanto a essa alegação equivoca-se o impugnante, isso porque, em se tratando do
arbitramento do VTN, consta devidamente registrado que o valor declarado foi
considerado subavaliado por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com base
no VTN/ha médio, apontado no Sistema de Preços de Terras – SIPT, exercício de 2009,
para o município onde se localiza o imóvel, nos termos do art. 14 (caput) e seu § 1o, da
Lei no 9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento (s)
Legal (ais).
Acrescente-se que esse sistema de preço de terras (SIPT) é alimentado por Coordenação
da RFB competente para tal, com base em dados informados pela Secretarias de
Agricultura dos Estados ou dos Municípios, seguindo a previsão legal do art 14 da Lei
no 9.393/1996, e nos moldes da Portaria SRF no 447/2002, que assim dispõem:
“Art. 1o Fica aprovado o Sistema de Preços de Terras (SIPT) em atendimento ao
disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que tem como objetivo fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto
Territorial Rural (ITR).
.............
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base
de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais da
Receita Federal.”(grifo nosso)
Importante ressaltar que utilização do VTN médio, como foi feito pela Autoridade
Fiscal, no presente caso, encontra respaldo na já referida Norma de Execução Cofis,
que, em seu “Parâmetro 20”, assim estabeleceu: “Caso não exista a informação de
aptidão agrícola, será utilizado o valor do VTN médio das declarações no mesmo ano.”
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

Portanto, comprova-se tanto a origem do VTN/ha médio utilizado no cálculo do VTN
arbitrado, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal, reservando-se a apresentação
de maiores esclarecimentos, por ocasião da discussão do mérito, em relação a essa
matéria.
Assim, o procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com as
normas previstas para esse tipo de trabalho, não havendo qualquer irregularidade que
pudesse invalidá-lo, além de ter sido proporcionado ao contribuinte a oportunidade de
exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, mediante a interposição tempestiva
da sua impugnação, de conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto
70.235/72, o que, aliás, foi feito, conforme Impugnação de fls. 119/127, ora apreciada.
Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes no SIPT, que serviram de
base para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei no
9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato,
submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das
informações armazenadas no referido sistema, tanto é verdade que o valor constante no
SIPT foi informado ao contribuinte no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 09/10, antes
da autuação.
Como se não bastasse, a informação requerida pelo impugnante não se faz necessária à
solução do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência,
resultado de média de valores levantados dentro de determinada região, não tendo o
condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, não se caracteriza a
imprescindibilidade desta informação para a correta avaliação do imóvel, ainda mais
que, caso o contribuinte verificasse a necessidade de revisão dos valores apurados,
poderia providenciar um Laudo de Avaliação, com pontuação suficiente para atingir
fundamentação e Grau de precisão II, observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3).
Com esse documento de prova, poderia o requerente demonstrar que o seu imóvel,
especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de
VTN por hectare inferior a valor constante no SIPT, ou mesmo que o valor fundiário do
imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela época, não obstante
os valores maiores eventualmente apontados nesse sistema de preços de terras.
Ainda na fase de Intimação, foi apresentado o Laudo de Avaliação e Anexos, de fls.
86/111, acompanhado da ART de fls. 112/113, elaborado por Engenheiro Agrônomo
Humberto da Silva Prata, onde foi indicado, especificamente às fls. 99, que o imóvel
teria um VTN de R$ 8.168.860,00, este inferior ao declarado na DITR/2009, que foi de
R$ 8.168.910,77, conforme fls. 07. Contudo, a fiscalização não o acatou, por entender
que não preenchia todos os requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT,
conforme relatado na Descrição dos Fatos de fls. 05.
Nesta fase, o impugnante apresentou novo Laudo de Avaliação e Anexos, às fls.
438/546, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Adalto Ribeiro Franco, com ART de
fls. 547, com um VTN de R$ 8.983.402,00 (R$ 970,11/ha), especificamente às fls. 449,
para contestar o VTN arbitrado para o ITR/2009.
Não obstante a indicação do VTN retromencionado, verifica-se que sua forma de
cálculo encontra-se equivocada, visto que os valores de benfeitorias e
culturas/pastagens/florestas são deduzidas do valor total do imóvel (valor venal), este
indicado no Laudo, especificamente às fls. 447, como sendo de R$ 18.235.635,00.
Portanto, considerando o art. 10, § 1o, I, da Lei no 9.393/1996, in verbis:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
Dessa forma, considerando o valor venal do imóvel indicado às fls. 447, de R$
18.235.635,00, quando deduzidos os valores de benfeitorias (R$ 1.558.000,00) e de
culturas/pastagens/florestas (R$ 6.136.233,00), resultará em um VTN de R$
10.541.402,00 ou R$ 1.138,36/ha, sendo considerada a área total acatada de 9.260,2 ha.
Pois bem, o Laudo de Avaliação do imóvel elaborado por profissional legalmente
habilitado e, nesta condição, responsável pelas informações constantes no trabalho por
ele desenvolvido, fornece elementos que cabem ser considerados para a finalidade a que
se propõe – revisão do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal.
Isto porque, o Laudo identifica e caracteriza o imóvel rural em tela, com descrição da
localização, caracterização da região e do imóvel - localização e acesso, recursos
hídricos, topografia e uso das terras, resultante da vistoria realizada no imóvel.
Na parte propriamente avaliatória, faz referência à utilização do Método Comparativo
de Dados de Mercado, com base em pesquisa de valores de áreas rurais realizada junto a
Cartórios de Registro de Imóveis na região e na própria Comarca onde se localiza o
imóvel. Acrescente-se que foram anexadas aos autos cópias das Certidões de Imóveis
que fundamentaram a pesquisa, de fls. 458/536.
De fato, esse documento fornece elementos que cabem ser considerados para a
finalidade a que se propõe – revisão do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, com base
no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITR.
No que tange à jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), impõe-se observar que as Decisões administrativas não constituem normas
complementares do Direito Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
o que se depreende do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional. Portanto,
mesmo que reiteradas, essas Decisões administrativas não têm efeito vinculante em
relação às Decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ).
Por fim, tem-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -,
com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Assim sendo, entendo que deva ser acatado o VTN de R$ 10.541.402,00 ou R$
1.138,36/ha, sendo considerada a área total acatada de 9.260,2 ha, com base no referido
Laudo de Avaliação para o imóvel, valor esse resultante da especificação do valor
venal, bem como dos valores das benfeitorias e culturas/pastagens/florestas, constantes
das fls. 447 e 449.
Igualmente entendo que deva ser acatado o VTN de R$ 10.541.402,00 (ou R$
1.138,36/ha), sendo considerada a área total acatada de 9.260,2 ha, com base no referido Laudo
de Avaliação para o imóvel, valor esse resultante da especificação do valor venal, bem como dos
valores das benfeitorias e culturas/pastagens/florestas, constantes das fls. 447 e 449. Não merece
reformas o acórdão da DRJ também em relação a tal matéria.
Ainda, tal qual decidiu a decisão de piso, no que se refere à glosa do valor das
culturas/pastagens/florestas de R$ 12.938.739,23, bem como o valor declarado das benfeitorias,
cabem ser acatados os valores requeridos pelo impugnante, em conformidade com a indicação no
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

Laudo de Avaliação, especificamente às fls. 449, de R$ 6.136.233,00 e R$ 1.558.000,00,
respectivamente.
Por fim, transcrevo trecho da decisão de piso, que conclui o que restou decidido:
De todo o exposto, com base em documentação hábil, cabe alterar a área total declarada
de 9.356,8 ha para 9.260,2 ha; acatar uma área de pastagens de 9.225,2 ha, comprovada
com documento hábil, e acatar o Valor da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo de
Avaliação de R$ 10.541.402,00 (R$ 1.138,36/ha x 9.260,2 ha), aumentando o Grau de
Utilização de 0,0% para 100,0%, reduzindo a alíquota de 20,0% para 0,45% e o VTN
tributável, consequentemente, reduzindo o valor do imposto suplementar apurado pela
Autoridade Fiscal, conforme demonstrado a seguir:
Alterar:
Quadro
/Item
Discriminação
De
Para
Distribuição da Área do Imóvel - (ha)
01
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
9.356,8
9.260,2
02
(-) Área de Preservação Permanente
0,0
0,0
03
(-) Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04
(-) Área de RPPN
0,0
0,0
05
(-) Áreas de Interesse Ecológico
0,0
0,0
06
(-) Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
07
(-) Área Coberta por Florestas Nativas
0,0
0,0
08
(-) Área Alagada de Reservatório Usinas
Hidrelét.
0,0
0,0
09
ÁREA TRIBUTÁVEL
9.356,8
9.260,2
10
(-)Área Ocupada com Benf. Úteis à Ativ
Rural
35,0
35,0
11
ÁREA APROVEITÁVEL
9.321,8
9.225,2
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural
12
Área de Produtos Vegetais
0,0
0,0
13
Área em Descanso
0,0
0,0
14
Área com Refl. (Essências Exóticas ou
Nativas)
0,0
0,0
15
Área de Pastagens
0,0
9.225,2
16
Área de Exploração Extrativa
0,0
0,0
17
Área de Atividade Granjeira ou Aqüícola
0,0
0,0
18
Área de Frust. Safra/Destr. Past. (Calam.
Pública)
0,0
0,0
19
ÁREA UTILIZADA PELA ATIV.
RURAL
0,0
9.225,2
20
Grau de Utilização (%)
0,0
100,0
Cálculo do Valor da Terra Nua - (R$)
21
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
26.097.567,84
18.235.635,00
22
(-)Valor das Benfeitorias
10.892.300,00
1.558.000,00
23
(-)Valor das Culturas
0,00
6.136.233,00
24
VALOR DA TERRA NUA
15.205.267,84
10.541.402,00
Cálculo do Imposto - (R$)
25
VALOR DA TERRA NUA
TRIBUTADO
15.205.267,84
10.541.402,00
26
Alíquota - (%)
20,00
0,45
27
IMPOSTO CALCULADO
3.041.053,56
47.436,31
28
(-)Imposto Devido Declarado
36.760,09
36.760,09
Diferença de Imposto Apurada 
3.004.293,47
10.676,22
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729259/2013-56

Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no 01201/00161/2013, de fls.
03/08, relativa ao exercício de 2009, para alterar a área total declarada de 9.356,8 ha
para 9.260,2 ha; acatar uma área de pastagens de 9.225,2 ha, comprovada com
documento hábil; acatar os valores das culturas/pastagens/florestas e das benfeitorias, de
R$ 6.136.233,00 e R$ 1.558.000,00, respectivamente; além de acatar o Valor da Terra
Nua (VTN) apresentado no Laudo de Avaliação de R$ 10.541.402,00 (R$ 1.138,36/ha
x 9.260,2 ha), efetuando-se as demais alterações decorrentes, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 3.004.293,47 para R$ 10.676,22,
conforme demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de mora
na forma da legislação vigente.
Portanto, não merece reforma o acórdão recorrido, razão pela qual encaminho
voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital